Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE ACOMENTIDA DE LESÃO POR PRESSÃO. NEGLIGLÊNCIA QUANTO À ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR OU DIMINUIR O RISCO DE SURGIMENTO DA LESÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE ESTATAL E OS DANOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em regra, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
1.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo, segundo a qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que, por conduta comissiva ou omissiva, vier a causar prejuízo a terceiros, mostrando-se imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração da existência de dolo ou culpa na ação ou omissão.
2. Emergido da prova pericial e da análise do acervo documental produzido nos autos, a constatação de que houve negligência por parte dos profissionais que prestaram atendimento à autora por ocasião de sua internação em hospital da rede pública de Saúde do Distrito Federal, bem como o nexo de causalidade entre a conduta omissiva apontada e a ulceração decorrente de lesão por pressão, que resultou em cicatriz de grande extensão, mostra-se correta a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
3. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com a extensão do abalo sofrido, bem como com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4.1. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor.
5. Para efeitos de arbitramento de indenização por danos estéticos, devem ser sopesados a extensão e a localização (visibilidade) da deformidade, bem como o sexo, a idade, a atividade profissional, o ambiente social da pessoa lesionada, e, se for possível concretamente aferi-la, também a intensidade do abalo à autoestima experimentado em decorrência da lesão sofrida.
5.1. Observado, no caso concreto, que cicatriz advinda da falha no atendimento hospitalar prestado à autora não fica exposta com regularidade, dada a possibilidade de utilização de vestuário com capacidade para cobrir a lesão, tem-se por cabível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos estéticos, de modo a atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.